Tribunal: CARF
Processo: 10980.003640/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003640/2007-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.740 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003640/2007-13
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.935 desta Turma Ordinária, sessão de
11/12/2019 (fls. 7093/7103).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em
sessão de 30 de agosto de 2007 (fls. 7104/7123)1 que improveu a impugnação interposta (fls.
557/584) contra os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, constantes dos AI (fls. 9 e
476/556).
Os AI, consolidados, têm a seguinte conformação (fls. 9):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

De acordo com o TVF (fls. 442/475), estas as irregularidades apontadas pelo
Fisco, bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração
manual):
● O Termo de Verificação Fiscal, peça integrante do auto de infração e que se encontra
encartado às fls. 429-450, relata em minúcias as irregularidades determinantes do arbitramento
do lucro e da feitura do lançamento, a seguir sintetizadas, mas que serão devidamente detalhadas
no Voto, quando relevantes:
● o item “1. Histórico da Ação Fiscal”, descreve os diversos fatos relevantes, inclusive o
registro, na contabilidade da fiscalizada, de movimento ocorrido em conta bancária pertencente a
outra pessoa jurídica, as reiteradas intimações para apresentação de documentos e
esclarecimentos, sob pena de arbitramento de lucro;
● o item “2. Infrações Relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Tributação
Reflexa” se subdivide em dois subitens, a saber:
● 2.1 – Arbitramento do Lucro – Neste subitem, ao longo de dezesseis páginas, a fiscalização
enumera as razões pelas quais se impôs o arbitramento do lucro, distribuídas nos seguintes
subtítulos:
● 2.1.1 – Erros e Falhas Na Escrituração da Movimentação Financeira;
● 2.1.2 – Lançamentos Globais das Receitas Apuradas Extracontabilmente;
● 2.1.3 – Contas Transitórias, Pendências de Liquidação Tesouraria e Outros Valores a Receber;
● 2.1.4 – Falhas na Escrituração dos Adiantamentos à Diretoria;
● 2.1.5 – Outras Deficiências Encontradas na Escrituração;
● 2.1.6 – Intimação para Apresentações de Livros Auxiliares;
● 2.2 – Apuração da Exigência Tributária – Neste subitem, a fiscalização esclarece que tomou
por base as receitas conhecidas e que estas, embora constantes dos balancetes mensais contidos
nos livros contábeis, foram apuradas de forma extracontábil. Também esclarece os percentuais
de arbitramento utilizados para as diversas receitas;
● no item “3. Penalidades” a fiscalização relata que a fiscalizada deixou, injustificadamente, de
apresentar esclarecimentos sobre diversos lançamentos de sua escrituração que haviam sido
solicitados por meio de 15 termos de intimação, além de também não apresentar os arquivos
magnéticos dos lançamentos contábeis relativos ao ano-calendário de 2002 e setembro de 2003,
e que, por essa razão, agravou a multa.
● Os enquadramentos legais de cada auto de infração se encontram descritos no respectivo
campo próprio.
Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 557/584), arguindo:
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

1. Ter respondido aos termos de intimação e disponibilizados todos os documentos, além de
prestar os esclarecimentos necessários; não haver inconsistência em sua escrituração, conforme
documentos apresentados, de sorte que não há fundamento para a desconsideração de sua
contabilidade para fins de arbitramento do lucro, e menos ainda, para o agravamento de multas;
2. Conforme documentos apresentados, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, teve os
prejuízos fiscais discriminados em quadro estampado às fls. 551;
3. Nulidade do auto de infração por ausência de motivação para desconsiderar sua escrituração,
argumentando que a autoridade fiscal tomou fatos isolados, ignorando as justificativas e
documentos apresentados no decorrer da ação fiscal;
4. Ser sediada em Curitiba e operar em cinco unidades da Federação, além da Argentina e Chile,
e que não é verossímil que sua imensa e complexa contabilidade seja sumariamente
desconsiderada, com fundamento em eventos isolados. Acrescenta que a própria autoridade
fiscal reconhece que possui escrita fiscal, e que nessa escrita não há qualquer indício de fraude e
que nela se pode encontrar todos os elementos informativos para apuração dos seus prejuízos;
5. As inconsistências apontadas pela fiscalização não subsistem, ao serem cotejadas com os
documentos apresentados e que, se colocadas à prova, mediante a necessária prova pericial, seráa
demonstrando que os fatos relatados no Termo de Verificação não autorizam a desconsideração
da escrituração, porquanto seriam sanáveis;
6. Acerca do agravamento da multa, diz não ser verdadeiro que deixou de atender as intimações
fiscais. Acrescenta que não apresentou os arquivos magnéticos porque a exigência carece de
fundamento legal, porquanto o art. 255 do RIR faculta e não obriga a escrituração por meio
magnético, e que os dados foram disponibilizados por meio físico. Também argumenta que
comprovou que a demora na apresentação de alguns documentos ocorreu em função de terem
sido estes apreendidos por fiscalização estadual. Adiciona que a documentação apresentada
evidencia o atendimento às intimações, e que a declaração inclusa dá conta da colaboração e do
atendimento ao dever de prestar informações;
7. Ser incabível a imposição da multa agravada com relação ao período em que foram
apresentados os arquivos magnéticos;
8. Referindo-se ao lucro arbitrado, reclama que a autoridade fiscal tomou como receita conhecida
os lançamentos, sem tomar qualquer outra cautela para verificar a receita tributável, mas que os
documentos apresentados evidenciam que as despesas incorridas são incompatíveis com o lucro
arbitrado;
9. Que o arbitramento não é penalidade, e sim técnica de tributação, que deve ser a mais próxima
possível da realidade. Adiciona que, mesmo que sua escrita fosse imprestável, as receitas
tomadas como conhecidas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer consideração de
que não fazem frente aos seus pagamentos, o que evidenciaria que o lançamento carece de
sustentação lógica;
10. Acerca do primeiro e segundo trimestre de 2002, aduz que não foi mencionada qualquer
irregularidade que permitisse a desconsideração da totalidade da escrituração;
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

11. Que o lançamento desconsiderou seu prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores, no
importe de R$ 44.967.552,80;
12. Terem sido desconsiderados os valores de PIS/PASEP e COFINS reconhecidos e incluídos
no REFIS, constantes de documento apresentado;
13. Que o lançamento de ofício, por si, não autoriza a inclusão do lucro inflacionário diferido na
base de cálculo da exação relativa ao primeiro trimestre de 2002, e que deve ficar resguardado
seu direito ao diferimento do lucro inflacionário;
14. Ser indevida a afirmação no TVF de ter sido utilizada a receita conhecida constante de seus
balancetes, mas que tal não ocorre, razão pela qual entende deva ser revista;
15. Sobre a necessidade de realização de perícia contábil, aduz que somente um perito na área
contábil pode esclarecer, de forma isenta, os aspectos duvidosos na apuração do crédito
tributário. Para tanto, indica o perito e declina os quesitos que pretende ver respondidos;
16. Rebela-se contra a utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios;
17. No que tange ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL, argumenta que o arbitramento do lucro, por
si só, não pode acarretar exigência de PIS/PASEP e COFINS, porquanto não teria ficado
demonstrado que as bases de cálculo declaradas e adotadas não merecem confiabilidade.
Acrescenta que as DCTF incluídas no REFIS não foram declaradas como inexatas, razão pela
qual não podem ser sumariamente desconsideradas;
18. Estar juntando os documentos relacionados às fls. 572, requerendo a produção de provas,
com ênfase para a perícia. Também requer o prazo de dez dias para a juntada do instrumento de
mandato.
Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
mantendo integralmente os lançamentos.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Impõe-se o arbitramento dos lucros quando, além de manter
contabilidade absolutamente precária, incapaz de estabelecer conexão
entre as receitas e respectivos recebimentos, e entre as despesas e custos
e seus respectivos pagamentos, a contribuinte deixar de atender
reiteradas intimações para: (i) apresentar livros auxiliares ou refazer a
escrituração individualizando os lançamentos por operação, de maneira
a permitir a identificação dos ingressos e saídas de recursos financeiros
da empresa, nas datas, valores e contas correspondentes a cada
operação; (ii) esclarecer a substância de lançamentos de elevados
montantes em “contas transitórias”, “contas de pendências de
liquidação – Tesouraria” e “conta outros valores a receber”; e (iii)
esclarecer a apropriação de despesas que inflaram o passivo em
montante muito expressivo.
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Indefere-se a realização de perícia requerida, quando evidentemente
desnecessária e meramente procrastinatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos
e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que
foram reiteradas vezes solicitados.
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO. ARBITRAMENTO.
Tendo o contribuinte optado pela tributação com base no lucro real
anual, é inviável a pretensão de excluir do arbitramento alguns
trimestres do ano-calendário.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ARBITRAMENTO.
O saldo do lucro inflacionário diferido deve ser adicionado à base de
cálculo do IRPJ do primeiro período de apuração em que ocorrer o
arbitramento dos lucros.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos - PIS/PASEP, COFINS E CSLL -, no
que couber, o que restar decidido no processo matriz.
Lançamento Procedente
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
5294/5321), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação
inaugural.
Subindo ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução no
1402-000.935 desta Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 - fls. 7093/7103), que, embora
formalmente atendida pela Autoridade Fiscal, materialmente se mostrou inconclusiva
(Informação Fiscal – fls. 7124/7130).
Sobre a Resolução e a Informação Fiscal se falará adiante, no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 7566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
DESTAQUE INICIAL
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos,
inequivocamente o presente processo (no 10980.003640/2007-13) e os outros dois que com ele
têm vinculação direta e estreita (PAs no 10980.005817/2007-16 e 10980.003832/2007-20),
exigiram dos relatores originais e deste Relator2, um verdadeiro exercício de paciência e
parcimônia no sentido de conseguir alinhavar as argumentações e provas acostadas e delas
extrair a tão decantada verdade material, princípio basilar do processo administrativo-fiscal,
missão dificultada ao extremo não só pela imensa quantidade documental a ele juntada, como – e
principalmente – pela não colaboração das partes, no caso, a própria recorrente, que
simplesmente descarregou nos autos a referida documentação (mais de 22.800 documentos)
sem se dignar a fazer a mínima correlação entre tais documentos e suas argumentações no
recurso voluntário e, de outro lado, o Fisco que, quando instado a executar as diligências
determinadas pelo CARF, inclusive com supedâneo no Parecer COSIT no 02/2018,
mostrou-se reticente, chegando a assentar, com todas as tintas, na última delas (Informação
Fiscal – fls. 7124/7130) que:
“39. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar todos
os documentos do processo, sejam as provas apresentadas pelo sujeito
passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir dessa análise,
pode então baixar o processo em diligência para suprir deficiências de
instrução do processo ou questões pontuais, de forma a esclarecer
pontos específicos necessários ao entendimento.
40. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas
foram apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr. Relator.
41. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas não
é uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não haver tal
previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de elementos de
prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das autoridades
julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo, devem ser
específicas e apresentadas com clareza, para que então uma das partes
possa prestar os devidos esclarecimentos.
(...)
45. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade
julgadora apreciá-los, tal como foi executado no julgamento de primeira

2 (este Relator atual assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último deles do CARF)

Fl. 7567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

instância. Não há impedimento ao julgamento nesse ponto, bastando a
análise do mérito.
46. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a unidade
de origem abstém-se de executar as solicitações da Resolução do CARF
desprovidas de amparo legal”. (este destaque foi acrescido).
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que presidiu a
diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa ser objeto de análise
em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um procedimento inédito no CARF de modo
geral e nesta Turma em particular, sendo exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015
(Processo no 10166.728246/2011-71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário enfrentado à
época e que, com as adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo perfila com o
contexto aqui presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no referido PA
para consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os destaques são do
original):
“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na resolução 1402-
000.307, foram anexados aos autos 41 volumes de documentos que, a bem da
verdade, buscam rebater os argumentos contidos na decisão de primeira
instância a respeito da parcela dos depósitos não considerados como
comprovados, ou seja, o montante mantido como receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se serem
verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal juízo de valor,
determinou-se à unidade de origem que analisasse a documentação, cotejando-a
com os demais elementos constantes dos autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência,
negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por não ter
sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de direito,
bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, concluindo que em razão disso, a autoridade tributária não
estaria vinculada a esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais não
devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de que não
seria possível flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 (entendimento que não poderia ser suplantado por resolução, que se
trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos termos do Regimento
Interno do CARF);
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada após a
impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia de julgamento,
implicaria a supressão de instância.
Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora,
na apreciação da prova, formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos órgãos
julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal incumbida de
sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo Subsecretário de
Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e metas para as atividades da
Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria RFB/Sufis no 1.567, de 13 de
novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de seu art.2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de julgamento,
PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso, administrativo ou judicial
deverão ser executados por Auditor-Fiscal da unidade de jurisdição atual do
sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os procedimentos de
diligência requeridos pelos órgãos de julgamento deverão ser executados pela
unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do art. 35
do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
[grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que negou-se
a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser analisados.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de direito, mas
simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos autos pela recorrente
a fim de rebater os argumentos que embasam a decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da verdade
material, não compete à autoridade encarregada da realização de diligência
discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso sim, que se
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

procedesse conforme determinado pela turma julgadora, determinação essa que
emana de poder advindo de lei (art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a
ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de argumentos desconexos
e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É possível que o
Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da
diligência, não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz
menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda
vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou
tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está
se referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas
em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme
dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora,
mas o responsável por cumpri-la, interpretando a decisão e o Regimento Interno
do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem descumprir
o que fora requerido por este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância levantada pela
autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao determinado em diligência,
não se aplica ao caso. Determinar que a delegacia de julgamento se
pronunciasse sobre documentos anexados aos autos para atacar a sua própria
decisão feriria um princípio que até o mais leigo entenderia: o do bom senso,
ou, juridicizando-o, o princípio da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante voto
acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito vinculante das
resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal.
É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da diligência,
não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes
(Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se
não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se
referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência de lei,
efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem
descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“45. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los, tal
como foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento nesse
ponto, bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade
estampada nos autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já
teria sido prolatada) e, sim, um amontoado de documentos desconexos, sem índice, vinculação,
planilhamento, junção e comunhão entre os dados e as possíveis provas documentais e narrativa
discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no
entender dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das
inúmeras dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e
focando-me apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar
convicção para proferir a decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental
que neles se inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte com a Informação
Fiscal da diligência – fls. 7130), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito passivo
relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores presentes nos
lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de documentos para
comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e correlação com a
dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário,
Editora Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As argumentações oferecidas
devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja impelido a procurar
questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito
constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo indispensável
que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou
quase impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o indeferimento
do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas, que
culminaram inclusive com a conversão do julgamento em diligência (deste e de outros PAs com
ele relacionados) e a recorrente, ainda que, como dito, tenha simplesmente aportado aos autos
milhares de documentos, entendo que, dentro do princípio da busca da verdade material,
norteador do processo administrativo-fiscal, deva ser oportunizado à contribuinte a possibilidade
de dar ordenamento lógico ao rol probatório apresentado, vinculando os documentos à sua peça
recursal, com o fito de demonstrar a correção de seu procedimento.
Nessa linha – e definitivamente – entendo deva ser NOVAMENTE convertido
em diligência o presente julgamento de forma a oportunizar à recorrente fazer a correlação
estrutural lógica entre provas e argumentos e coerente com o raciocínio desenvolvido, tudo de
modo a se alinhavar as informações, discursos e documentos dentro de uma coerência regular e
necessária de acontecimentos, de coisas e pensamentos.
Em outro e claro dizer, transformar as manifestações recursais e o extenso rol
documental disperso e desconexo, em um conjunto de regras e princípios que visem mostrar,
implícita ou explicitamente, o desenvolvimento de uma argumentação ou de um raciocínio e a
solução de um problema, de forma que tais assertivas, pressupostos e instruções sejam
organizadas e inteligíveis aos fins propostos.
Nesse cenário, dento do conceito que guia esta Turma de Julgamento de buscar
sempre e sempre, até o limite possível, a verdade material preconizada, dentre outros por
Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-conselheiro desta TO (1402) e da 1a

3 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

Turma da CSRF do CARF, voto por converter o julgamento UMA VEZ MAIS em diligência
para que a Autoridade Tributária a quem for distribuído o presente processo SIMPLESMENTE
proceda à intimação da recorrente para que atenda àquilo que vai abaixo determinado por este
Colegiado, abstendo-se de fazer ilações e comentários sobre questões legais ou regimentais a
respeito da competência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal de determinar
referido procedimento que visa, em última análise, dar ao administrado e à Administração a
devida resposta exigida para um embate que já passa de 15 anos!
Mais a mais, bom não olvidar que a doutrina e jurisprudência relativizam a
norma do artigo 16, § 4o do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972) entendendo,
justamente pela imperativa necessidade de se buscar a verdade material no processo
administrativo-fiscal, que “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a
primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de
terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (Demetrius Nichele Macei, obra
citada – negrito acrescido).
Em outro dizer, seria um despropósito negar ao contribuinte a entrega de
provas que pudessem elucidar a refrega, ainda que somente o faça na segunda etapa processual e
não tenha dado a tais documentos a mínima formatação lógica.
Nessa linha, Como leciona Gilson Wessler Michels, em sua didática obra
“PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156)
“a impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de
recurso voluntário. Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da
preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à
comprovação de alegações já postas”.
Mesmo entendimento de Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo
Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que
entendeu lhe aproveitar e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos
expendidos no recurso voluntário, dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a
permitir ao colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003640/2007-13

Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o
prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais
trinta, devendo a Fiscalização providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A
CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas
implicará no julgamento do processo na forma em que se encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 7574
DF CARF MF
Original